Tribunal: TJMT
Processo: 1014131-82.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014131-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Extorsão, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), SIMONE CAMPOS DA SILVA - CPF: 621.991.291-87 (REPRESENTANTE), MATHEUS VINICIUS NOGUEIRA DIAS - CPF: 059.265.431-18 (PACIENTE), JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID ADRIAN MONTEZUMA LOPES - CPF: 062.064.671-39 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER DE ALMEIDA LOPES - CPF: 004.938.601-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA SUPOSTAMENTE PERPETRADA – CONJUNTURA QUE REVELA A INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – ATUAL CONTEXTO DE PANDEMIA NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A SOLTURA DO PACIENTE –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.
Não há falar em constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão preventiva se encontra fundada em elementos idôneos, evidenciando a efetiva necessidade de custódia para preservação da ordem pública, à luz da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada e da reiteração delitiva do paciente.

3. I
ncabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP) quando se vislumbra a inoperância de medidas menos restritivas para a tutela do grêmio social, máxime ante o risco concreto de reiteração delitiva.

4. Eventuais condições pessoais abonatórias, nos termos do entendimento deste Tribunal, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

5.
“O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como que haja possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta
” (STJ. HC 578.982/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/06/2020).

R E L A T Ó R I O

T
em-se em perspectiva
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Matheus Vinícius Nogueira Dias
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante relata, em síntese, que é imputada ao paciente a suposta prática, em concurso material, dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e extorsão, previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, e no artigo 158,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, encontrando-se ele cautelarmente segregado desde 27.01.2020 por força de ordem constritiva reputada ilegítima.

Assere que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, na medida em que emprega fundamentos genéricos e abstratos, que não ilustram a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema e tampouco a impossibilidade de adoção de cautelares alternativas, em evidente ofensa ao art. 93, IX, da CRFB/88.

Argumenta que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou à futura aplicação da lei penal, conforme exige o art. 312 do CPP, destacadamente a se considerar as condições pessoais favoráveis por ele ostentadas, que indicam a desnecessidade da custódia cautelar ou, ao menos, a viabilidade da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Em arremate, registra o atual contexto de pandemia da Covid-19, bem como o teor da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, destacando ainda que não há previsão para o encerramento da instrução processual em razão da suspensão dos atos processuais determinada por este e. Tribunal, contexto que, a seu sentir, evidencia a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente.

Nesse contexto, almeja a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou parcos documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

O juízo apontado como coator prestou as informações de praxe.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após detida análise e cotejo da prova pré-constituída, das informações e do parecer da Cúpula do
Parquet
, conclui-se que inexiste, na hipótese, o constrangimento ilegal suscitado na inicial, impondo-se a denegação da ordem.

Extrai-se que no dia 26 de janeiro de 2020, por volta da 21h30min, em via pública nesta Capital, mediante violência exercida com golpe de luta (“gravata) e em concurso com terceiro, o paciente teria subtraído um automóvel da marca
Chevrolet
, modelo
Onix
, bem como um aparelho celular, ambos pertencentes a
Wander
, motorista de aplicativos. Na mesma data, o paciente teria constrangido a vítima a entregar-lhe vantagem econômica indevida, consistente em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro, com o fito de ver restituídos os objetos subtraídos (id. 50306467, p. 03/07).

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, ante a verificação de prova da materialidade e da suficiência dos indícios de autoria, bem como da potencial reiteração delitiva do paciente, porque “
possui antecedentes criminais, consoante certidão de fl. 28
” (id. 50306466, p. 04).

Na sequência, o juízo apontado como coator manteve a custódia preventiva do paciente (id. 50306466, p. 09/13), porquanto, a par da subsistência do fundamento dantes exposto, a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada revela, outrossim, a imprescindibilidade da prisão cautelar a bem da ordem pública, considerando que, além da prática, em tese, da extorsão, a subtração teria se dado mediante concurso de agente e emprego de violência contra a vítima (id. 50306469).

A propósito, registre-se que a denúncia oferecida pelo
Parquet
imputa ao paciente a suposta prática dos crimes descritos no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 158,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, realçando, ao fim, que ele “
responde pelos crimes de receptação dolosa, injúria e crimes no âmbito da violência doméstica
” (id. 50306467, p. 07).

Nesse contexto, verifica-se que o juízo
a quo
logrou evidenciar, de forma idônea, a presença dos pressupostos autorizadores do claustro cautelar, delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, na medida em que expõe a necessidade da adoção da
ultima ratio
a partir de dados concretamente aferidos e em respeito ao sistema de precedentes judiciais.

Com efeito, em que pese a invocação da
primariedade técnica
do paciente, encontra-se sedimentado no âmbito jurisprudencial que “
o
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (enunciado n. 06, IUJ n. 101532/2015, TCCR deste Tribunal).

Cuida-se, aliás, do entendimento consagrado pelo
Superior Tribunal de Justiça,
devidamente referido no pronunciamento do juízo singular, que destacou o entendimento de que “
a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, pelas circunstâncias em que foi praticado o delito (modus operandi)
” (id. 48939958, pp. 04/05).

Referido cenário, de resto, debilita a arguição do impetrante que alude à suficiência da aplicação das cautelares alternativas ao claustro (art. 319 do CPP), pois que as medidas menos restritivas não seriam suficientes para a tutela da ordem pública, máxime se considerado o risco de reiteração delitiva.

Anote-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais abonatórias do paciente, nos termos do entendimento deste Tribunal, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(enunciado n. 43, IUJ n. 101532/2015, TCCR deste Tribunal).

A respeito da atual situação de pandemia vivenciada globalmente, saliente-se que “
o risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como que haja possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta
” (STJ. HC 578.982/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/06/2020).

No caso em apreço, não há indicativos de que o paciente integre grupo de risco, tampouco de que esteja diretamente exposto ao
Coronavírus
(SARS-CoV-2) no âmbito do estabelecimento prisional em que se encontra, sendo imperioso destacar que a Administração Pública Estadual tem adotado medidas para redução de riscos epidemiológicos.

Por fim, cumpre registrar que, segundo consta nos informes, em que pese a adoção pelo Tribunal de Justiça de medidas temporárias de prevenção à disseminação da Covid-19, os autos da ação penal movida em face do paciente encontram-se “
aguardando a designação de data para realização de audiência, com previsão de ser realizada nos próximos dias, ainda que por videoconferência
” (
sic
, id 50306469, p. 03).

Ante o exposto,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020